Tribunal: TJMT
Processo: 1016790-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016790-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MARCIA REGINA FERREIRA GOMES ADRAOUI - CPF: 161.935.711-91 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado no valor de R$ 26.710,10, alegadamente contratado mediante fraude conhecida como "golpe do falso advogado", em que a agravante, pessoa idosa e aposentada, teria sido vítima de criminosos que se passaram por sua advogada e por falso magistrado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em face de alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado por pessoa idosa e hipervulnerável.

III. Razões de decidir:

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pelos indícios consistentes de fraude apresentados, incluindo boletim de ocorrência, prints das conversas com os criminosos e coincidência temporal entre a contratação e o golpe, aliados à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros.

4. O juízo de origem reconheceu a aplicabilidade do CDC e deferiu a inversão do ônus da prova, evidenciando contradição ao simultaneamente indeferir a tutela provisória sob pretexto de necessidade de mais elementos probatórios.

5. O perigo de dano é inequívoco, considerando que a continuidade dos descontos compromete a subsistência da agravante, pessoa idosa, aposentada, com renda de R$ 1.238,85, que depende exclusivamente do benefício previdenciário.

6. A medida possui plena reversibilidade, pois eventual comprovação posterior da legitimidade da contratação permite a retomada dos descontos, enquanto sua manutenção representa prejuízo desproporcional e potencialmente irreparável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Presentes indícios consistentes de fraude na contratação de empréstimo consignado mediante 'golpe do falso advogado', especialmente quando envolver pessoa idosa e hipervulnerável, devem ser concedidos os efeitos da tutela provisória de urgência para suspender os descontos, considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a inversão do ônus da prova e o risco à subsistência do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA REGINA FERREIRA GOMES ADRAOUI
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais n. 1039453-05.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, consistente na suspensão dos descontos mensais referentes a empréstimo consignado supostamente contratado de forma fraudulenta junto à instituição NU PAGAMENTOS S.A.

A agravante sustenta que foi vítima de golpe conhecido como "falso advogado", mediante o qual indivíduos obtiveram acesso remoto ao seu aparelho celular, contratando indevidamente empréstimo no valor de R$ 2.671,01, a ser quitado em 94 parcelas de R$ 59,84, totalizando cerca de R$ 5.735,14.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir os descontos mensais até julgamento final do mérito.

A liminar foi concedida. (id. 290265374)

Contrarrazões. (id. 295846877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais referentes a empréstimo consignado supostamente contratado de forma fraudulenta.

Alega a parte Agravante que foi vítima do "golpe do falso advogado", mediante o qual terceiros obtiveram acesso remoto ao seu dispositivo móvel e contrataram indevidamente empréstimo consignado no valor de R$ 2.671,01 (dois mil seiscentos e setenta e um reais e um centavos), a ser pago em 94 parcelas de R$ 59,84 (cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com saldo total aproximado de R$ 5.735,14 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), requerendo a suspensão imediata dos descontos até julgamento final do mérito.

Já a parte Agravada defende que não há elementos técnicos ou documentais que comprovem a alegada fraude, sustentando que a contratação ocorreu de forma digital mediante autenticações rotineiras no ambiente seguro do aplicativo, com uso de senha pessoal e dispositivo previamente habilitado, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem
.

O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em face de alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado por pessoa idosa e aposentada. Verifica-se nos autos que a Agravante, pessoa de 65 anos, aposentada, com renda mensal de R$ 1.238,85, alega ter sido vítima de sofisticado golpe conhecido como "falso advogado", prática criminosa que tem motivado alertas institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil.

A análise da documentação anexada revela elementos indiciários consistentes que conferem verossimilhança às alegações apresentadas, notadamente o boletim de ocorrência registrado junto à autoridade policial, que descreve detalhadamente a dinâmica da fraude, incluindo prints das conversas mantidas com os criminosos que se passaram por sua advogada e por falso magistrado, bem como a coincidência temporal entre a data da contratação do empréstimo e a data do golpe evidenciado nos elementos probatórios juntados.

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ.

Ademais, resta consolidado o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, circunstância que impõe a aplicação dos princípios protetivos consumeristas, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável, como no caso da Agravante, que é pessoa idosa e aposentada.

Cumpre destacar que o próprio juízo de origem reconheceu a aplicabilidade das regras consumeristas ao deferir a inversão do ônus da prova em benefício da Agravante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que evidencia o reconhecimento da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da requerente. Constata-se, portanto, manifesta contradição na decisão agravada, que simultaneamente reconhece a vulnerabilidade da parte autora e determina a inversão do ônus probatório, mas indefere a tutela provisória sob o pretexto de necessidade de mais elementos probatórios, afastando-se da lógica da tutela protetiva consumerista e do próprio efeito prático da inversão do ônus da prova, que é justamente atenuar as dificuldades probatórias da parte hipossuficiente.

Depreende-se da análise sistemática dos elementos que a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelos indícios de fraude apresentados, especialmente considerando que, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da contratação bancária, caberá à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico firmado.

A contratação digital, embora legítima, não afasta a necessidade de demonstração pela instituição financeira de que adotou procedimentos eficazes de segurança e autenticação para evitar fraudes, especialmente quando há alegação fundamentada de acesso remoto não autorizado ao dispositivo da consumidora.

O perigo de dano encontra-se inequivocamente caracterizado pela continuidade dos descontos automáticos na conta da Agravante, que comprometem diretamente sua subsistência financeira e alimentar, atingindo direitos constitucionalmente protegidos como o da dignidade da pessoa humana e o do mínimo existencial. A Agravante é aposentada, vivendo exclusivamente da renda de seu benefício previdenciário, e está enfrentando tratamento de saúde delicado, o que a coloca em situação de extrema vulnerabilidade econômica e técnica. A manutenção dos descontos resulta em grave e irreversível prejuízo financeiro e alimentar, colocando em risco a própria sobrevivência da requerente, que depende integralmente de sua renda previdenciária.

Convém esclarecer que a medida pleiteada reveste-se de plena reversibilidade, pois caso no curso da instrução processual reste comprovado que a contratação do empréstimo foi legítima, nada impede que a Agravada retome os descontos e inclusive exija o pagamento das parcelas eventualmente suspensas. Por outro lado, a manutenção dos descontos representa prejuízo desproporcional e potencialmente irreparável à subsistência da Agravante, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores reconhece que havendo alegação de fraude na contratação de empréstimo com indícios razoáveis de veracidade, impõe-se ao banco a demonstração de que adotou procedimentos eficazes de segurança e autenticação para evitar esse tipo de ocorrência.

No presente caso, a deficiência no sistema de segurança que permitiu o acesso remoto de terceiros e a realização de operação financeira sem a devida validação da titularidade resta evidenciada pelos elementos probatórios apresentados, que demonstram a sofisticação do golpe aplicado e a vulnerabilidade da vítima.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre dos indícios consistentes de fraude apresentados, aliados à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à inversão do ônus da prova já deferida.

O perigo de dano é evidente e iminente, considerando que a continuidade dos descontos compromete a subsistência da Agravante, pessoa idosa e aposentada, que depende exclusivamente de sua renda previdenciária para sua sobrevivência e tratamento de saúde.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, determinando à instituição financeira Agravada que se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado objeto da controvérsia, até decisão final de mérito, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo de origem em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025